Tribunal: TJMT
Processo: 1002165-13.2021.8.11.0025
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002165-13.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOAO ILIDIO DA SILVA - CPF: 202.683.941-72 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), MARNO BOTTCHER - CPF: 551.010.541-00 (APELADO), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), MARNO BOTTCHER - CPF: 551.010.541-00 (APELANTE), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), JOAO ILIDIO DA SILVA - CPF: 202.683.941-72 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -

CONTRATO DE PARCERIA RURAL - ENTREGA DAS RESES/VACA/NOVILHO - NÃO COMPROVAÇÃO -

PAGAMENTO DO FRETE - NÃO COMPROVAÇÃO - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

Comprovado que não houve a efetiva entrega do gado objeto da parceria pecuária de arrendamento na forma estabelecida no contrato deve ser mantida a condenação do parceiro nos valores que deveriam ter sido adimplidos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002165-13.2021.8.11.0025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
JOÃO ILÍDIO DA SILVA E MARNO BOTTCHER
, com o fito de reformar a sentença de
PARCIAL PROCEDÊNCIA
proferida nos autos da Ação de Cobrança n. 1002165-13.2021.8.11.0025, da 1ª Vara da comarca de Juína
“Por conseguinte, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar o requerido a indenizar o autor o valor correspondente a 12 vacas neloradas, de 13@ de média e mais 25 bezerros, de 00 a 04 meses, observada a cotação da data do vencimento da obrigação (15/16 de março de 2021), que deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença, e a partir de publicações oficiais, pena de arbitramento. Sobre os valores apurados, incidirão juros de mora e correção monetária a partir do vencimento, por se tratar de mora ex re. Rejeito os demais pedidos. Ante a sucumbência recíproca, condeno ambas partes nas custas processuais, que distribuo em 45% pelo réu e 55% pelo autor, fixando, ainda, honorários de sucumbência em 10% do montante da condenação na fração cabível ao patrono do autor (45% do total) e calculados sobre a diferença entre o pedido e o proveito alcançado na fração devida ao patrono do réu (55%).”.

Irresignado, o Apelante
JOÃO ILÍDIO DA SILVA

sustenta
“o Contrato de Parceria objeto desse processo previa que a parceria pecuária teria início em julho de 2017, sendo que após o período de 12 meses venceria a primeira obrigação de pagamento... Em 2019, o requerido devolveu 72 (setenta e duas) matrizes ao apelante, no entanto, e não quitou a renda. Ocorre, porém, que a renda 2020, vencida em julho de 2020, também não foi devidamente quitada pelo requerido, que pleiteou prazo para efetuar o pagamento de todo o valor devido em novembro de 2020. Ocorre, que em novembro de 2020, o requerido não conseguiu cumprir com o estabelecido verbalmente, se comprometendo a quitar a prestação vencida em julho de 2020, em março de 2021, juntamente com o período de julho de 2020 à março de 2021.

No entanto, em março de 2021, o requerido devolveu parte das matrizes e pagou parte da renda”.

Menciona
“o magistrado ‘a quo’, se equivoca quando prolação da sentença, uma vez que considera o pagamento da renda 2017 e 2018, admitida pelas partes, assim como reconhece como pago 2019 e parcialmente 2020 (aqui reconhece o direito de recebimento por parte do apelante de 25 (vinte e cinco) bezerros. No entanto, o magistrado ‘a quo’, não considerou o período entre julho de 2020 (ocasião de vencimento da obrigação) e março de 2021, ocasião que foi encerrado o contrato de parceria pecuária. Trata-se de um período de 09 (nove) meses, em que o apelado permaneceu com as matrizes e ficou com o total da renda produzida pelas matrizes, em detrimento do estabelecido no contrato de parceria. Evidente, portanto, que além do pagamento parcial referente ao período vencido em julho de 2020 (25 bezerros), o apelado dever o período entre julho de 2020 à março de 2021.”

Aduz
“o requerido ainda deve ao apelante 45 (quarenta e cinco) bezerros de limitado aos termos do pedido, devem ser valorados pelo preço dos animais de 00 a 04 meses, mais uma vez, da época de vencimento da obrigação. Apenas a título de esclarecimento, na inicial foi pleiteado o pagamento de 70 (setenta) bezerros nelores de 1º qualidade, de 00 à 04 à meses, que é justamente o valor referente ao total do inadimplemento.”

Afirma que consoante consta da inicial e do contrato de parceria firmado entre as partes, os fretes referentes aos transportes das reses objeto do presente contrato, seria repartido entre as partes, o que não ocorreu, requerendo seja reconhecida a obrigação do Apelado em arcar com 50% (cinquenta por cento) dos R$ 10.000,00 (dez mil reais) desembolsados pelo Recorrente, conforme recibos juntados aos autos.

Pugna pelo provimento do Recurso, asseverando que o pedido do Apelante foi julgado parcialmente procedente, não havendo motivos ou presunção lógica para que o mesmo arque com a sucumbência e os honorários advocatícios na proporção de 55% (cinquenta e cinco por cento), do valor da causa, consoante consta da Sentença, em detrimento de proporção menor em relação ao Apelado.

O Apelante
MARNO BOTTCHER
Sustenta que embora tenha sido condenado
“...indenizar o autor o valor correspondente a 12 vacas neloradas, de 13@ de média e mais 25 bezerros, de 00 a 04 meses, observada a cotação da data do vencimento da obrigação (15/16 de março de 2021), que deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença, e a partir de publicações oficiais, pena de arbitramento”.
Não há que se falar no pagamento de renda referente ao ano de 2021, pois a entrega dos animais em março de 2021 consistia no adimplemento da produção de 2020.

Requer
“Diante do exposto, o apelante MARNO BOTTCHER requer, a este colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação, para reformar a r. sentença impugnada, excluindo da condenação do recorrente a indenização do valor correspondente a 06 vacas neloradas, de 13@ de média e mais 25 bezerros, de 00 a 04 meses, sem prejuízo da condenação do apelado ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios em sede recursal e demais ônus da sucumbência.”

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

V O T O

O cerne da controvérsia está em averiguar se restou comprovado o alegado descumprimento contratual, tendo ambas as partes apresentado Recurso de Apelação

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR JOÃO ILÍDIO DA SILVA.

Conforme relatado, insurge o Apelante, sustentando a necessidade de que a Apelação seja acatada e julgada totalmente procedente, para reconhecer como inadimplido o período de julho de 2020 à março de 2021, condenando-se o Apelado ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) bezerros nesse período, além dos 25 (vinte e cinco) já declarados e reconhecidos na sentença, referentes aos períodos anteriores do contrato, 50% do frete que fora arcado pelo Recorrente na integralidade, bem como

melhor distribuídas as custas e os Honorários Advocatícios.

Com relação aos pagamentos das rés, a norma que regulamenta a parceria pecuária (Decreto nº. 59.566/1996) dispõe que:

“Art. 4º. Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso especifico de imóvel rural, de parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa vegetal ou mista; e ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias primas de origem animal, mediante partilha de riscos do caso fortuito e da fôrça maior do empreendimento rural, e dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais da lei (artigo 96, VI do Estatuto da Terra).”

Art 5º Dá-se a parceria:

[...];

II - pecuária, quando o objetivo da cessão forem animais para cria, recria, invernagem ou engorda;”

Extrai-se dos excertos normativos acima transcritos que, a parceria pecuária caracteriza-se mediante os seguintes pressupostos, quais sejam: a entrega do gado pelo parceiro-proprietário; a criação pelo parceiro-criador; e a divisão dos lucros havidos.

No caso, conforme se extrai dos autos, o contrato em discussão tem por objeto - contrato de
"arrendamento rural, na modalidade de parceria pecuária"
, firmado em 07.06.2017, no qual o Apelante JOÃO ILIDIO DA SILVA cedeu 200 vacas, 100 bezerras e 9 touros, pelo período ajustado de 3 anos (até 07/06/2020), fixando-se como renda do negócio, a entrega ao arrendador de 25% da cria, a partir de novembro de 2018, ao passo que quanto às bezerras, a renda somente passaria a ser paga, na mesma proporção, a partir de 2020, fixando-se divisão de despesas com frete entre os parceiros e a obrigação do arrendatário de, ao término do contrato, entregar a mesma quantidade de gado arrendada.

Verbalmente ajustaram que o parceiro-criador não poderia realizar o deslocamento do rebanho para qualquer propriedade, vender, trocar e/ou alienar sem a autorização do exequente/parceiro-proprietário; que as despesas de manutenção, cuidado e custeio do rebanho, inclusive produtos, tais como vacinas, sal mineralizado, pastos, vermífugos, medicamentos, mão de obra especializada ao manejo, ficariam a encargo do parceiro-criador, além do pagamento e efetivação dos registros necessários, das taxas, emolumentos, e quaisquer outras exigências fiscais ou tributárias sobre os animais.

Com relação ao saldo remanescente de 57 bezerros, assim consta da sentença:

“Com relação às rendas de animais, contratadas inicialmente na proporção de 1⁄4 (25%) da produção, em favor do arrendador, segundo o requerente ainda deixaram de ser pagos 70 (setenta) bezerros nelores de 1º qualidade, de 00 à 04 à meses, ao passo que, segundo o réu, ao longos dos três ciclos de duração do contrato, fora, entregues até mais bezerros que o devido, porque, antes do segundo ciclo de reprodução (novembro de 2019), o autor teria retirado 72 vacas do pasto das 200 inicialmente dadas em arrendo, e, portanto, diminuindo a quantidade de vacas-geradoras, evidentemente, reduziria a quantidade de bezerros gerados, afirmando que no ano de 2019 pagou 55 quando deveria ter entregue somente 50 bezerros, assinalando que toda renda, relativa aos três ciclos, foi paga na totalidade (50 bezerros em novembro/2018; 55 em novembro de 2019 – quando segundo ele deveriam ser somente 32; e 32 bezerros em março de 2021).”

Como posto no ato que julgou os Embargos opostos pela parte
“é importante destacar que 27 mais 5, somam 32 bezerros, 27 até 12 meses, 5 de 13 a 24 meses e esses foram entregues, comprovadamente. O que se disse no trecho seguinte foi que, sobrexisntindo 228 vacas reprodutoras no último ciclo, além dos 32 bezerros das vacas mais eradas, ainda eram devidos 1/4 , isto é, 25, das vacas mais novas, e, portanto, 32 mais 25 somavam 57 bezerros. Como 32 já haviam sido entregues em março de 2021, restavam 25 não entregues e aí está o ‘mágico’ número apontado na sentença, sem nenhuma contradição, confusão, erro material ou de premissa.”

Embora alegue o Apelante a existência de 57 bezerros faltantes, a sentença transcrito bem elucidou a controvérsia, inexistindo o saldo remanescente no valor requerido pelo Recorrente.

Sobre o pagamento do frete, ainda do ato sentencial,

“Finalmente, no tocante ao custo do frete dos animais, que, segundo o contrato, deveria ser dividido meio a meio entre as partes, não obstante o autor tenha carreado inúmeros documentos de ‘conhecimento de frete’ (minutas de despacho de gado segundo enunciado neles) nos ids. 60031559 – pag. 1 a 4 e 60031565 - Pág. 1 a 3, neles há descrição da quantidade de gado embarcado, da origem e destino do gado, da quilometragem percorrida, das datas de carregamento e descarregamento, mas não há uma única referência a valores, muito menos a quem pagou pelo frete, razão porque, nada sendo dito sobre isso na prova oral (a não ser que quem levou os caminhões foi o autor), não há que se falar em condenação, no particular.”

Mais uma vez a prova documental

(ID NS. 60031559 e 60031565), contam uma realidade diferente daquela afirmada pela parte, afinal, inexiste comprovação de que estes foram realizados pelo Apelante, bem como ausente dos valores requeridos.

Lado outro, embora afirme o Recorrente que as

custas e Honorários foram distribuídos erroneamente, tem-se que o mesmo sagrou-se vencedor em 1 de seus 4 pedidos, assim, razoável o percentual posto no ato sentencial.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR MARNO BOTTCHER.

Conforme relatado, requer o Apelante a reforma da sentença para excluir sua condenação à indenização ao Apelado do valor correspondente a 06 vacas neloradas, de 13@ de média e mais 25 bezerros, de 00 a 04 meses, sem prejuízo da condenação do apelado ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios em sede recursal e demais ônus da sucumbência, tendo em vista que o pagamento do ano de 2021 consistia no adimplemento do ano de 2020.

Embora alegue o Apelante a impossibilidade de cumprimento da avença pela morte das vacas, bem como pelo ano/base da obrigação, certo, e como posto em sentença, que não fez prova que as rés não tenham gerado bezerros ou apresentado qualquer perda de desempenho reprodutor. Tendo o próprio Apelante afirmado o descumprimento no tocante às semoventes, conforme bem esclarecido em ato sentencial:

“Já no tocante às vacas dadas em arrendamento, não obstante tenha a defesa, construído um argumento justificante (de que no período de duração do contrato, morreram animais, o que seria perfeitamente natural e, na esteira do disciplinado no art. 96 do Estatuto da Terra, deveriam os parceiros dividir o prejuízo pela álea natural do contrato), a prova oral carreada aos autos não deixa dúvidas de que, realmente, deixaram de ser entregues, no final do arrendamento, 12 vacas nelores, nas mesmas condições/padrão daquelas entregues pelo arrendador no início da avença, sendo tal fato corroborado no depoimento pessoal do autor, que, confirmando o depoimentos das testemunhas Cleber Figueiredo e José Reinaldo Teofilo da Silva, reconheceu que as vacas estavam magras, abaixo do peso padrão, e que teria pedido um prazo ao autor para engorda-las, vende-las e indeniza-lo. Vale dizer: não obstante tenha o réu insistido na tese de que a morte das vacas tratava-se de álea natural do contrato, no seu depoimento pessoal, confirmou o que o Policial Civil e o ajudante do requerente narraram, isto é, de que notificado da recusa do arrendador de receber as vacas apresentadas, ofereceu indenizar essa perda, o que faz ruir o argumento de que não havia saldo a ser pago/restituído ao final do contrato.

Desse modo, no pertinente ao pedido de indenização pela não entrega de 12 vacas nelores de 1ª qualidade, prontas para o abate, ao peso médio de 13 arrobas, a pretensão comporta acolhimento, com a ressalva de que, na esteira do entendimento jurisprudencial, o valor da arroba do gado deve ser aferido ao tempo do vencimento da obrigação[1] (no caso, março/21) e não na data de ajuizamento da ação ou qualquer outro critério que as partes tenham aventado em seus pedidos.” - id 125424197.”

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos interpostos.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, deixo de majorar os Honorários Advocatícios.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024